Tribunal: TJMT
Processo: 1010946-36.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010946-36.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERENTE), LANDIONE SOUSA DA CRUZ (REQUERIDO), OSEIAS ALVES LUZ (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERENTE), DANIEL VIRGILIO DE FREITAS - CPF: 003.883.021-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA VERTENTE AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS REQUERIDOS – ALMEJADA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO LIBERATÓRIA – PRELIMINARMENTE – SUSCITADA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO ACOLHIMENTO – CABIMENTO DA AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA ESSE FIM – PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/MT – MÉRITO – INVOCAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO AFERIDOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA PERSECUÇÃO PENAL – APARENTE VIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE RISCO À EFICÁCIA E UTILIDADE DO EVENTUAL PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FUTURO – DEVIDO PROCESSAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONFORME TRÂMITE PREVISTO EM LEI –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
é

admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes
.” (HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 19/08/2020; HC 491.443/RS. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 08/05/2019; HC 485.727/SC. Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 30/04/2019).

Caso não se afira a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos ínsitos à cautelaridade, não se afigura possível atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito no interesse da imediata restauração da prisão preventiva dos requeridos, sobretudo em razão do caráter excepcional desta providência. Nesse caso, deve-se respeitar o trâmite procedimental previsto em lei, resguardando-se a apreciação pormenorizada do caso ao tempo do julgamento colegiado do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido liminar, em que o
Ministério Público
almeja a concessão de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva de
Landione Souza da

Cruz
e
Oséias Alves Luz
no bojo da ação penal n.º 1129-79.2020.8.11.0059, em trâmite perante a Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Narra o requerente que a prisão preventiva dos requeridos foi decretada em 10 de março de 2020, dada a suposta prática do delito de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º e § 4º, II e IV, CP), tendo sido revogada a custódia, em 19 de março de 2020, diante da pandemia do vírus Sars-CoV-2.

Descreve que, a despeito da decisão liberatória, estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
necessários à decretação da medida extrema. Pondera, para tanto, que
Landione
foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de

drogas antes do fato imputado na ação penal na origem, ao passo que

Oséias
responde a ações

penais por lesão corporal em contexto de violência doméstica e por delito previsto no Estatuto do

Desarmamento, além de ter sido novamente preso em flagrante após a soltura em razão da prática de crimes de furto qualificado e roubo majorado.

Argumenta, nessa linha, que ambos os demandados não integram o grupo de risco do novo coronavírus, sendo certo que, em atenção à Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso expediram a Nota Técnica Orientativa n.º 04/2020/SAAP/SESP-MT, com orientações preventivas a serem adotadas no âmbito do sistema prisional estadual, a fim de se evitar o contágio da população carcerária pela COVID-19.

À luz desse cenário, o
Parquet
interpôs recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso V, do CPP, ainda pendente de remessa a esta Corte de Justiça para apreciação, motivo por que, ante a possível demora para o julgamento do feito, objetiva a concessão de tutela de urgência neste particular, à conta do suposto risco que a liberdade dos requeridos representa à ordem pública.

Desse modo, almeja, inclusive liminarmente, a concessão de efeito ativo ao supracitado recurso em sentido estrito, para que seja decretada a prisão preventiva de
Landione Souza da Cruz
e
Oséias Alves Luz,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 44382453, pp. 01/05).

Por intermédio de Defensoria Pública, os requeridos apresentaram contestação, na qual suscitam preliminarmente a inadequação da via eleita e, sob a perspectiva de mérito, a improcedência da pretensão ministerial.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação cautelar inominada e, caso seja ela apreciada, seja o pedido julgado improcedente.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
:
NÃO CONHECIMENTO

Por intermédio de Defensoria Pública, os requeridos apresentaram contestação, na qual suscitam preliminarmente a inadequação da via eleita, tendo-se em estima a restrição legal quanto à atribuição do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito às hipóteses especificamente listadas no art. 584 do CPP.

Em idêntico sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça, compreendendo que “não há previsão legal” quanto ao emprego de ação cautelar inominada com o fito de conferir efeito ativo às decisões que revoguem prisões preventivas.

A tese, porém, não prospera.

Em que pese a regra talhada no art. 584,
caput
, do Código de Processo Penal arrolar as situações em que o recurso em sentido estrito será dotado de efeito suspensivo, dentre as quais não se insere aquela prevista no art. 581, inciso V, do CPP – relativa à revogação da prisão preventiva –, é imperioso registrar que aludido dispositivo circunscreve-se às hipóteses em que o referido efeito se dá
ope legis.

Entretanto, segundo o entendimento predominante, a norma supramencionada não impede que, no caso concreto, o Poder Judiciário afira a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo ou ativo ao recurso (
ope judicis
), quando assim requerido pela parte e desde que presentes os requisitos autorizadores, isto é, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, em aplicação analógica do art. 932, inciso II, e art. 995, p. ú., ambos do CPC, c/c art. 3º do CPP.

Aliás, é impertinente a menção à restrição do emprego do mandado de segurança para este fim, na medida em que esta compreensão, inclusive sumulada pela Corte Superior (verbete n. 604), assenta-se na inadequação da via constitucional, que pressupõe, como consabido, a existência de direito líquido e certo (art. 5º, inciso LXIX, CRFB/88), sem interditar a adoção de outros meios.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente assentado ser “
admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a soltura do Acusado. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes
.” (HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 19/08/2020; HC 491.443/RS. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe 08/05/2019; HC 485.727/SC. Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma. DJe 30/04/2019).

Em simetria, esta Corte tem pronunciado que “
é possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora
” (Autos n. 1002576-05.2019.8.11.0000. Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Segunda Câmara Criminal. DJe 23/07/2019; Autos n. 1015142-49.2020.8.11.0000. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Decisão monocrática. DJe 28/07/2020; Autos n. 1014989-16.2020.8.11.0000. Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro. Decisão monocrática. DJe 21/07/2020).

Diante dessas considerações,
rejeito
a tese preliminar arguida e, nessa medida, passo a apreciar o mérito da presente ação.

VOTO MÉRITO

Consoante relatado, o
Ministério Público
ajuizou
a presente ação cautelar inominada, com pedido liminar, visando à concessão de
efeito ativo
ao
recurso em sentido estrito
interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva de
Landione Souza da

Cruz
e
Oséias Alves Luz
no bojo da ação penal n.º 1129-79.2020.8.11.0059, em trâmite perante a Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Assevera, para tanto, que interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão liberatória, com base no art. 581, V, do CPP, e, ante o possível elastério para o seu julgamento por esta Corte, objetiva a concessão de tutela cautelar, no interesse da restauração da prisão preventiva dos requeridos, à conta do suposto risco que a liberdade de ambos representaria à ordem pública.

Entretanto, não se infere a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, pressupostos ínsitos à
cautelaridade
, que assim possam justificar a atribuição do efeito ativo pretendido, cujo caráter é inequivocamente
excepcional
.

Com efeito, dada a ausência de previsão legal quanto à atribuição dos efeitos suspensivo ou ativo em
matéria penal
, o posicionamento das Cortes Superiores e da mais balizada doutrina tem enfatizado ser
excepcional
a admissão das medidas cautelares inominadas e a outorga da tutela requerida. Como afirma
Renato Brasileiro de Lima
, “
a medida cautelar inominada (...) deve ser admitida em casos excepcionais, como tem decidido o próprio STJ quanto ao efeito suspensivo no Recurso Especial
” (
in
Manual de Processo Penal. 8. ed. Salvador: JusPodivm, p. 1.787).

Na ação penal de origem, imputa-se aos requeridos a prática de um delito de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes, majorado pelo repouso noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, CP).

Segundo narra a denúncia (id. 40958486, p. 02/04), no dia 02 de março de 2020, durante a madrugada, em residência particular, localizada na Av. Industrial, no centro do município de Confresa/MT, os réus, durante o repouso noturno, agindo em concurso de pessoas e mediante escalada, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em uma motocicleta Honda/Biz 125, ano 2016, cor vermelha, placas QBE-4428, e um capacete, pertencentes a
Daniel Virgilio de Freitas.

Em consulta processual no Sistema Institucional
Primus
, vê-se que, em 10.03.2020, o flagrante não foi homologado, ante a superação do prazo legal determinado para a comunicação da prisão à autoridade judiciária, tendo sido decretada, todavia, a prisão preventiva dos requeridos para a garantia da ordem pública, após pedido formulado pelo Ministério Público.

No dia 19.03.2020, o magistrado de primeira instância revogou a custódia cautelar, ponderando que os demandados “
(...) estão sendo processados nos presentes autos por
crimes sem violência ou grave ameaça
, e ainda, considerando o alto
perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos
,
sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde
, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
” (
g.n.,
id. 40958489, p. 26).

No mesmo ato, foram arbitradas aos requeridos as seguintes obrigações: a) apresentação de endereço fixo na data da intimação da decisão de soltura; b) estrito cumprimento das recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (covid-19); c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal; d) recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min; e) comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimados; f) manutenção do endereço atualizado; e g) a proibição de alteração do domicílio, sem prévia autorização do juízo processante.

Observa-se que, ao tempo da substituição da custódia cautelar por medidas alternativas à prisão, o magistrado de primeiro grau não deixou de considerar o fato de que ambos os demandados teriam reincidido em prática delitiva, e, nesse sentido, pontuou na decisão que “
(...) em que pese os argumentos do Ministério Público de que os Acusados são pessoas reincidentes e com ações penais em curso nesta Comarca, não podemos, ainda mais no
atual momento excepcional que País atravessa
, fazer uma análise ‘futurológica’ de que estes indivíduos voltarão a delinquir; ainda mais, nos casos de prisões cautelares, em que,
nem mesmo houve a abertura da instrução processual, a qual ficará prejudicada com a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado
” (
g.n
., id. 40958489, p. 26).

De fato, vislumbra-se que
Landione Souza da

Cruz
responde à ação penal n.º 539-05.2020.8.11.0059 (Código 125056 – Terceira Vara de Porto Alegre do Norte), pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal, ao passo que
Oséias

Alves Luz
foi condenado em primeira instância pela prática do delito de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica no bojo da ação penal n.º 886-72.2017.8.11.0017 (Código 137533 – Comarca de São Félix do Araguaia), e responde à ação penal n.º 2973-64.2018.8.11.0017 (Código 146740 – Comarca de São Félix do Araguaia) pela suposta prática do delito do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento.

Não obstante, verifica-se que o enredo factual exposto pelo requerente – a envolver crime de furto praticado sem violência ou grave ameaça e os antecedentes criminais supracitados – não traduz
excepcionalidade
que permita a outorga do efeito ativo ao recurso em sentido estrito no interesse da imediata prisão dos requeridos, sobretudo diante da
natureza excepcional da custódia
que precede o trânsito em julgado e da
suficiência das medidas alternativas na hipótese
,

aferida à luz
das circunstâncias do fato e da persecução penal.

Nesse sentido, impera destacar que prisão preventiva se singulariza como a
ultima ratio
dentre as constrições
e, assim, pressupõe a
liberdade individual
como notório fator de risco
que não possa ser afastado por medidas cautelares de menor gravidade (
art. 282, § 6º, CPP).

Paralelamente, há de se reconhecer que
a recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia do vírus Sars-CoV-2, tem como diretriz a adoção de medidas de redução da população carcerária e de sua proteção, inclusive à luz
d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro (STF. ADPF 346), sendo ainda de se relevar
a inequívoca repercussão causada pela pandemia no andamento das ações penais, que tem propiciado o retardamento da realização da instrução processual.

Singularmente quanto ao fato de que
Oséias Alves Luz
teria praticado novo delito após a decisão de soltura, é de se ver que o requerido já se encontra preso preventivamente em razão do referido fato superveniente, conforme decisão exarada na ação penal n.º 1286-52.2020.8.11.0059 (Código 126536 – Terceira Vara de Porto Alegre do Norte). Aliás, caracterizando este um lídimo
fato novo
, é dado ao Ministério Público pleitear a nova decretação da prisão preventiva perante o juízo competente, se assim lhe aprouver (art. 316, CPP).

Desse modo,
e sem embargo da devida apreciação da pretensão ao tempo do julgamento do recurso em sentido estrito correlato
, não se constata o
fumus boni juris
exigível à tutela cautelar requerida.

Lado outro, no que concerne ao
periculum in mora
, denota-se que não há risco à
eficácia
e
utilidade
do eventual pronunciamento judicial futuro, a ser exarado formalizado no âmbito do recurso em sentido estrito. Isso porque, sendo a insurgência acolhida, o Estado-Juiz terá à sua disposição todos os meios de coerção para efetivar a ordem de prisão preventiva, segregando os requeridos na forma almejada pelo Ministério Público.

Nas palavras da Procuradoria-Geral de Justiça, “
no caso da presente medida cautelar deverá ser analisado o risco da ineficácia do provimento principal. E, neste caso, em particular, não se verifica nenhum risco de perda de eficácia do recurso já interposto
” (id. 54957477, p. 07).

Desse modo, à míngua de excepcionalidade a justificar a tutela cautelar pleiteada, cumpre respeitar o trâmite procedimental previsto em lei, processando-se o
recurso em sentido estrito
na forma ordinária, resguardada a apreciação pormenorizada do caso ao tempo de seu julgamento colegiado.

Ante o exposto,
julgo improcedente

o pedido
formulado na vertente ação cautelar inominada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020